Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739810-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MINAS D ALIANCA MINERACAO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, LUIZ RONAN SILVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da MINAS D ALIANÇA MINERAÇÃO INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME e de LUIZ RONAN SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 108413842 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de liberação dos valores (ID n. 107891659) porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID n. 105835000. Observe-se que a parte exequente pode diligenciar na Vara de Trabalho de Formosa/GO após o retorno do atendimento presencial, bem como peticionar eletronicamente, conforme orientado pela secretaria do referido juízo. Intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, informando se persiste interesse na penhora indicada sob ID n. 94441928. Em caso positivo, na mesma oportunidade, deverá cumprir a determinação de ID n. 94652620, primeiro parágrafo, sob pena de entender-se pela desistência do pedido. Por fim, deverá apresentar o demonstrativo atualizado do débito remanescente, no qual conste o decote dos valores já penhorados nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 31391406). Preparo efetuado (ID no 31391408). Verifica-se dos autos de origem, que, em 14/10/2021, foi proferida decisão, indeferindo o requerimento do levantamento dos valores depositados nos autos em razão da arrematação de ID n. 35681793, tendo em vista o descumprimento das determinações dos IDs nos 103109888, 94652620 e 91147561, bem como foi determinada a intimação da parte exequente para promover o andamento do feito (ID no 105835000 dos autos de origem). A parte agravante compareceu aos autos de origem e reiterou os pedidos indeferidos no ID no 105835000 (ID no 107891659 dos autos de origem). Por sua vez, no ID no 108413842 dos autos de origem, o magistrado singular, novamente, indeferiu o pedido de liberação dos valores, sob o argumento de que inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID no 105835000. Sendo assim, constata-se que a decisão recorrida não possui conteúdo decisório, uma vez que limitou-se a manter as decisões anteriores, bem como o recurso foi interposto fora do prazo preconizado pelo § 5o, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil. Ademais, os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual civil vigente. Não constituem recursos e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem e tampouco interrompem os prazos para a interposição dos recursos cabíveis. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, bem como sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 13:46:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora